Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO ENTRE AUTOR E RÉUS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA TRANSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, havendo solução pacífica entre as partes antes da sentença de mérito, não se aplicam os princípios da sucumbência ou da causalidade, porquanto na solução consensual inexiste vencedor ou vencido a justificar a fixação dos honorários advocatícios. No entanto, a regra deve ser mitigada, quando há previsão expressa acerca dos ônus de sucumbência no acordo extrajudicial sem qualquer objeção das partes do acordo.
2. No caso, os honorários de sucumbência foram expressamente previstos no acordo entabulado entre as partes, citando-se claramente que seriam devidos os honorários relativos à presente ação. Dessa feita, tem-se que a negativa da fixação dos honorários advocatícios violaria o dispositivo legal e os princípios da boa-fé e da lealdade processual, diante da expressa pactuação entre as partes e com base no art. 85, §10 do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o, 10 e 11 do CPC, em atenção ao grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido para o serviço e o trabalho adicional realizado em grau recursal.